Tribunal: STF
Processo: AO 2761
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Vera Araújo de Souza contra decisão que não conheceu da demanda em relação ao pedido disposto no subitem “b” do item V (“DOS PEDIDOS”) constante da petição inicial, diante da ocorrência de coisa julgada, extinguindo o processo, no ponto, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC).
Em suas razões, a embargante alega que haveria omissão em relação ao argumento descrito no item V “a” da petição inicial, que trata do erro de tipificação feito pelo Conselho Nacional de Justiça e que não foi apreciado no MS 35.540.
Isso porque, segundo entende:

“(...)  a decisão que declarou a existência de coisa julgada sobre o pedido ‘b’, automaticamente tornou prejudicada a análise de matéria que não está coberta pela coisa julgada e isso se deu unicamente porque a Embargante reuniu as matérias (i) e (ii) em um único pedido, apesar de, na realidade, configurarem duas questões diversas. 
Para melhor compreensão, reitere-se que no item ‘V-A’ da exordial a Embargante demonstrou que o CNJ, ao enquadrar a conduta apurada em ‘manifesta negligência’ recaiu em evidente tipificação equivocada, pois esta infração exige a circunstância fática diversa da ‘negligência’. 
A doutrina e jurisprudência definem que a ‘manifesta negligência’ retrata a hipótese de negligência reiterada, contínua:
(...)
A LOMAN prevê (artigos 43 e 44) a aplicação de advertência ou censura para as hipóteses de negligência, ao passo em que a negligência contínua é punida com aposentadoria compulsória (art. 56, I), o que enfatiza a ideia de tratarem-se de tipos administrativos diversos.
No caso sub examine a conduta da Embargante não se amolda ao tipo ‘negligência manifesta’, pois se apurou a falta de prudência em relação a uma única decisão, não sendo possível, sequer em tese, que estivesse configurada a desídia perene prevista na norma. 
Consequentemente, ao atribuir à Embargante punição diversa da prevista para a sua conduta, o ato administrativo padece de vício de motivação.
Esta matéria não foi objeto de decisão no MS 35.540 e, por isso, não poderia estar maculada pela coisa julgada. 
Apesar disso, a r. decisão vetou a apreciação do tema apenas porque o pedido direcionado ao vício de motivação foi elaborado em conjunto com o de ferimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo, porém, que são matérias diferentes”. (eDOC 21, ID: e89558be, p. 4/5).

Ao final, requer o provimento dos embargos, para o fim de sanar a omissão identificada, emprestando-lhes efeitos infringentes, para que o item “b” dos pedidos seja conhecido parcialmente, em especial no tocante ao vício de motivação. 
É o breve relatório. Decido.
Nos embargos, não ficou demonstrado o desacerto da decisão atacada.
Conforme o art. 1.022 do novel Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”. (grifo nosso),
Vê-se, portanto, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas, caracterizando-se, nas palavras de Fredie Didier, como um recurso de fundamentação vinculada (DIDIER JR., Fredie. CUNHA. Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2008, p.179).
In casu, a embargante alega que não houve coisa julgada acerca do erro de tipificação cometido pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual teria enquadrado os fatos apurados no processo administrativo disciplinar em “manifesta negligência”, circunstância fática diversa da que realmente teria ocorrido, qual seja, “negligência”. Essa seria, do seu ponto de vista, a omissão contida na decisão embargada.
Pois bem.
Sobre a existência de conduta negligente ou manifestamente negligente, o voto condutor do acórdão proferido no MS 35.540, assim se manifestou:

“iv) desatenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da penalidade: os fatos remetem a conduta desidiosa por parte das impetrantes no exercício da jurisdição, envolvendo a concessão de liminar inaldita altera pars em que se determinou que o Banco do Brasil se abstivesse de movimentar mais de dois bilhões e trezentos milhões de reais, decisão que foi mantida mesmo após demonstrado que a pretensão do autor na ação de usucapião especial de coisa móvel (dinheiro) estava amparada em documentação falsa. Ademais, destaco do acórdão apontado como ato coator: 
Quanto à magistrada Vera Araújo de Souza: 
Restou comprovado que, mesmo advertida quanto ao esquema fraudulento no qual se baseava o pedido de usucapião, a magistrada insistiu em manter o pleito liminar, sem analisar o pedido de reconsideração, a contestação, o incidente de falsidade, e/ou o laudo pericial, juntados aos autos pela instituição financeira e, portanto, sem atentar para as consequências que poderia provocar, colaborando com empreitada criminosa, como demonstrou a cessão de crédito acostada ao processo no período em que vigorou a liminar. 
(...)
Não vislumbro, portanto, qualquer teratologia na aplicação dos dispositivos legais concernentes aos deveres funcionais atribuídos aos magistrados, nomeadamente os constantes do art. 35 da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) e de diversos dispositivos do Código de Ética da Magistratura, conforme assentado no acórdão do CNJ. 
É justamente amparado na conclusão de que as magistradas se olvidaram ‘dos deveres de cautela e prudência, ignorando dados elementares trazidos aos autos que demonstravam claramente a utilização do aparato judiciário para atingir desiderato criminoso’, que o CNJ aplicou a penalidade acima, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou desarrazoabilidade do acórdão em questão.
Substancialmente, as questões analisadas acima se aplicam à situação da impetrante Vera Araújo de Souza, que traz, no entanto, duas questões adicionais: i) a suposta incidência do prazo de um ano constante do art. 103-B, §4º, inciso V, da Constituição Federal; e ii) a suposta ocorrência de dupla punição. 
Quanto à primeira questão, reitero que o PAD ora questionado não foi instaurado pelo CNJ no exercício de sua competência revisional, mas originária, restando rechaçado o argumento. Quanto à alegação de bis in idem, ressalto que as faltas disciplinares apuradas pelo CNJ não se confundem com os efeitos penais eventualmente decorrentes de condutas correlatas das impetrantes, e que a complexidade dos atos praticados pelas mesmas pode fazer desencadear consequências administrativas e penais, sem que se possa falar em dupla punição. Como já destaquei, a penalidade de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais foi aplicada em face de manifesta negligência das impetrantes, postura essencialmente funcional e que não encontra correspondência em tipo penal”. (grifo nosso).

Verifica-se do excerto transcrito, que o acórdão proferido no MS 35.540 chancelou a qualificação dos fatos dada pelo CNJ em relação à conduta da impetrante, ora autora, como sendo de manifesta negligência, cujo enquadramento na LOMAN prevê a possibilidade de aplicação da pena de aposentadoria compulsória (art. 56, I), como deduzido pela própria demandante nas razões destes embargos.
Desse modo, não há qualquer tipo de omissão na decisão embargada, a qual bem explica o alcance da coisa julgada nesta ação:

“(...) a própria parte autora reconhece que o mandado de segurança ‘tem identidade de partes, causa de pedir e pedidos com o presente feito’, impondo definir se houve exame de mérito, suficiente para atrair a eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda que amparado em argumento de que uma parte da impetração não possuiria direito líquido e certo.
É cediço que o ajuizamento de duas ações com base nos mesmos fatos, traz algumas consequências processuais, conforme dispõe o Código de Processo Civil, veja-se:
(...) 
Adianto que a decisão denegatória e o acórdão do MS 35.440 apreciaram o mérito, apesar de, em determinado trecho, ter constado que o direito não era líquido e certo.
(...) 
In casu, verifica-se dos excertos transcritos, que os fundamentos fáticos e parte dos fundamentos jurídicos (violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade) deduzidos pela autora em relação à suposta ilegalidade praticada pelo Conselho Nacional de Justiça são exatamente os mesmos desta ação originária, ou seja, são fatos  originários do PAD 0005448-95.2011.2.00.0000, tentando-se dar nova roupagem aos mesmos argumentos já deduzidos e rechaçados no citado MS 35.540.
Nesta ação originária, o pedido é mais amplo pois, além da violação aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, a requerente postula a nulidade do processo administrativo disciplinar. Veja-se:
‘b) seja reconhecida a violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da motivação existente no v. acórdão proferido pelo CNJ, consubstanciado na inaplicabilidade da pena destinada à ‘manifesta negligência’ e na falta de potencialidade lesiva da conduta da Autora, determinando-se a anulação do ato administrativo; 
c) subsidiariamente, seja reconhecido o excesso da pena aplicada, anulando-se a punição, e, desde lodo, promovendo uma recalibração da pena para outra diversa da aposentadoria compulsória, de acordo com a LOMAN; 
d) a determinação de retorno da Requerente ao cargo; 
e) a condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios’. (eDOC 1, p. 23) 
Acresça-se que a suposta ‘falta de potencialidade lesiva da conduta da Autora’, amparando a ‘violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da motivação existente no v. acórdão proferido pelo CNJ’, foi devidamente enfrentada no MS 35.540, no seguinte trecho:
‘Não vislumbro, portanto, qualquer teratologia na aplicação dos dispositivos legais concernentes aos deveres funcionais atribuídos aos magistrados, nomeadamente os constantes do art. 35 da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) e de diversos dispositivos do Código de Ética da Magistratura, conforme assentado no acórdão do CNJ.
É justamente amparado na conclusão de que as magistradas se olvidaram dos deveres de cautela e prudência, ignorando dados elementares trazidos aos autos que demonstravam claramente a utilização do aparato judiciário para atingir desiderato criminoso, que o CNJ aplicou a penalidade acima, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou desarrazoabilidade do acórdão em questão.
Substancialmente, as questões analisadas acima se aplicam à situação da impetrante Vera Araújo de Souza, que traz, no entanto, duas questões adicionais: i) a suposta incidência do prazo de um ano constante do art. 103-B, §4º, inciso V, da Constituição Federal; e ii) a suposta ocorrência de dupla punição’. (grifo nosso)
Consequentemente, como o MS 35.540 já transitou em julgado, percebe-se que a matéria foi devidamente analisada no mandamus, de modo a gerar coisa julgada em relação a esta ação.
Isso porque, o pedido de anulação do ato administrativo por ‘violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da motivação existente no v. acórdão proferido pelo CNJ, consubstanciado na inaplicabilidade da pena destinada à ‘manifesta negligência’ e na falta de potencialidade lesiva da conduta da Autora’ foi objeto de cognição exauriente no mandado de segurança, de sorte a restar presente a coisa julgada, tal como disposto nos termos do Código de Processo Civil:
(...)
Assim, resta evidenciado que as alegações da autora, quanto à violação à proporcionalidade e à razoabilidade são mera repetição de argumentos já deduzidos no MS 35.540, com a tentativa de dar nova roupagem à abordagem já realizada, considerando-se ‘deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor’, quanto ao subitem “b” do item V (‘DOS PEDIDOS’), qual seja:
‘b) seja reconhecida a violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da motivação existente no v. acórdão proferido pelo CNJ, consubstanciado na inaplicabilidade da pena destinada à “manifesta negligência” e na falta de potencialidade lesiva da conduta da Autora, determinando-se a anulação do ato administrativo’; 
Por conseguinte, as alegações de malferimento aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade já foram devidamente examinadas no MS 35.540 e apresentam empecilho de pressuposto processual para a rediscussão nesta AO, não podendo ser novamente analisadas nesta ação. 
Todavia, em relação ao restante dos fundamentos contidos na petição inicial, subitem “c” dos pedidos da exordial (‘seja reconhecido o excesso da pena aplicada, anulando-se a punição, e, desde lodo, promovendo uma recalibração da pena para outra diversa da aposentadoria compulsória, de acordo com a LOMAN’), inexiste coisa julgada, razão pela qual conheço esta demanda, unicamente, em relação ao referido subitem, restando definir se estes são suficientes para ensejar a procedência desta ação.
Portanto, reconheço a existência de coisa julgada em relação ao MS 35.540, no tocante ao reconhecimento da ‘violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da motivação existente no v. acórdão proferido pelo CNJ, consubstanciado na inaplicabilidade da pena destinada à ‘manifesta negligência’ e na falta de potencialidade lesiva da conduta da Autora, determinando-se a anulação do ato administrativo’, os quais não serão analisados na presente ação originária, extinguindo a demanda, nesse ponto, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC)”. (eDOC 17, ID: 6e67de74, grifo nosso).

Assim, reitero que a tipificação da conduta discutida nestes autos já foi analisada por essa Suprema Corte, tanto sob o ângulo da qualificação fático-jurídica da manifesta negligência, quanto sob a perspectiva da potencialidade lesiva, de sorte que as alegações da autora são mera repetição de argumentos já deduzidos no MS 35.540, com a tentativa de dar nova roupagem à abordagem já realizada, considerando-se “deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor”, quanto ao subitem “b” do item V (“DOS PEDIDOS”), acima transcrito.
Nestes termos, verifica-se que a decisão ora embargada não padece de qualquer omissão, não estando presentes nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Nesse ponto, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão/decisão embargado (a). Cito os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”. (ACO-AgR-ED 2.240, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2018, grifo nosso).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (ACO-AgR-ED 2.784, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018, grifo nosso).
“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (CPC, ART. 535): OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.AUSÊNCIA DE TAIS DEFICIÊNCIAS NO ACORDÃO EMBARGADO. ENFRENTAMENTO E DECISÃO, DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, DE TODA A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL POSTA EM SEDE DE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO). RESSALVA EXPRESSA AOS TEMAS SUSCITADOS PELOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A TODAS AS DEMAIS SITUAÇÕES OU CONTROVÉRSIAS NÃO ABRANGIDAS NOS ESTRITOS LIMITES DA LIDE E DAS QUESTÕES DECIDIDAS (CPC, ART. 468). TRÍPLICE REQUISITO DE IDENTIDADE DAS DEMANDAS: PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA (CPC, ART. 301, §§ 1° A 3°). INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS FORMAIS IMPUTADOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. De acordo com o estatuído no art. 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia constitucional posta na ação cível originária, com ressalva expressa aos temas suscitados pelos embargos de declaração. 3. Aliás, mesmo que tal ressalva não tivesse ficado expressa, ainda assim não haveria qualquer omissão a ser sanada. Com efeito, é sabido que as sentenças de mérito tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas (CPC, art. 468), a significar que todas as demais situações ou controvérsias não abrangidas nesses estritos limites, ficam, por imperativo legal, imunes aos efeitos vinculativos dessa sentença, pois, se judicializadas, formam uma demanda diferente. 4. Diferenciam-se as demandas, como se sabe, pela diferença de partes, ou de causa de pedir ou de pedido. Não havendo cumulação desses tríplices requisitos de identidade, fica afastada a hipótese de litispendência ou de coisa julgada (CPC, art. 301, parágrafos 1º , 2º e 3º). 5. Não há razão ou fundamento algum, portanto, a justificar os alegados vícios formais imputados ao acórdão embargado. 6. Rejeição dos embargos de declaração”. (ACO-ED 79, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2013, grifo nosso).

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
 1)	Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.
 2)	Ato contínuo, intime-se a parte autora para, querendo, oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, diante do disposto no art. 351 do Código de Processo Civil. 
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente